Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DESCARACTERIZADA.
1. O prazo prescricional tem início com a violação do direito. É incabível retardar o início se a parte tinha ciência inequívoca de que possuía valores para serem sacados.
2. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
3. Apelação desprovida.